Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701523-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: RODRIGO SILVA NORONHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO. PARTICIPANTE DESISTENTE. TAXA DE ADESÃO. PARCELA NÃO DEDUTÍVEL. IMPORTÂNCIA REPRESENTATIVA DE ANTECIPAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO FEITO POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NÃO PRESTADOS. IDÊNTICA NATUREZA. BIS IN IDEM. RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA DA TAXA DE ADESÃO AO CONSORCIADO EXCLUÍDO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO CONFORME ÍNDICE PREVISTO EM CONTRATO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ENCARGO A SER PAGO PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei 11.795/2008, ao dispor sobre as obrigações financeiras do consorciado/aderente, atribuiu-lhe a obrigação de pagar as prestações mensais relativas ao fundo comum, à taxa de administração, e a demais obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato de participação. 1.1. O art. 5o, § 3o, do referido diploma legal estabelece que “a administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35.” 2. Taxa de adesão. Retenção incabível pela administradora do consórcio. Parcela representativa de pagamento antecipado da taxa de administração que, de sua vez, pode ser retida por ser contraprestação pecuniária a prestação de serviços administrativos efetivamente realizados. Restituição necessária da taxa de adesão, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa ré que, pelos serviços administrativos a seu encargo, é remunerada pela cobrança da taxa de administração. Impossibilidade reconhecida de dupla cobrança de parcelas que têm idêntico suporte fático (bis in idem). 3. Havendo cláusula expressa de aplicação de determinado índice para atualização de valores no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, este deverá ser o aplicado para efetuar a atualização monetária. 4. Considerado o conjunto dos pedidos iniciais e o acolhimento de parte substancial deles, manifesto que sucumbiu o autor em parcela mínima do interesse que deduziu em juízo, razão pela qual, vencida a parte adversa, em maior extensão, fica ela sujeita, com exclusividade, ao ônus da sucumbência. Condenação ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, que atende à regra do art. 86, parágrafo único, c/c art. 85, § 8o, ambos do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 27, §3o, da Lei 11.795/2008, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma que colaciona, proferido pelo TJSP. Defende, para tanto, a possibilidade de retenção da taxa de adesão pelo consórcio, por não compor o fundo comum do grupo do consórcio. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao dissenso interpretativo apontado. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação do contrato firmado e nas peculiaridades fático-probatórias assentou que a taxa de adesão, no caso, caracteriza mera antecipação da taxa de administração e que admitir a retenção, portanto, representaria descabido bis in idem. Assentou, ainda, que novo integrante do grupo consorcial assumiu o pagamento da taxa de adesão, não havendo prejuízo a ser suportado pela administradora do consórcio no aspecto, com a desistência da contraparte. Assim fez constar o acórdão recorrido: “De fato, uma vez que o consorciado desista do consórcio (participante excluído), certamente a quota por ele assumida será vendida para outro consumidor. Sendo assim, nestes casos o grupo consorcial não suportará qualquer prejuízo, porquanto sua quota entrará novamente no mercado de consumo e poderá ser revendida. In casu, constato que não ocorreu demonstração de despesas ou pagamento a corretor, tampouco prejuízo ao grupo de consórcio, porque, conforme informado pela apelada, a cota foi revendida a outra pessoa e o novo consorciado pagou novamente a taxa de adesão e permaneceu no grupo até a sua finalização em 2021 (Id 113171989): ‘O número 519-00 (ativo) fica disponível pois se refere somente a uma vaga dentro do grupo, tal cota foi comprada por outro consorciado que chegou a fazer a quitação integral do consórcio, impossibilidade a venda do mesmo número novamente’. Outrossim, a ‘taxa de adesão, por sua vez, é um adiantamento da taxa de administração, de modo que sua retenção pela administradora de consórcio configuraria um bis in idem.’ (...) Não havendo evidência acerca de justo motivo para a estipulação da taxa de adesão, não há falar em retenção do valor correspondente pela administradora do consórcio. Logo, o consorciado/desistente, ora apelante, deverá ser restituído desses valores plenamente.” (id 52691660, pág. 8). Incidem, assim, os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012